Tribunal: STF
Processo: Rcl 53869
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC, em face de ato do Relator do AIRR 0020999-35.2015.5.04.0026, do Tribunal Superior do Trabalho.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado ofende a autoridade de decisões desta Corte, consubstanciadas nas ADC 58 e ADC 59, ao adotar índice de atualização monetária diverso daquele previsto nos paradigmas apontados.



    À vista disso, aduz que:



    “O Ministro Relator da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se no sentido de negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos seguintes termos: 



    (…)



    Conforme demonstrado, a decisão traz enorme prejuízo à Administração Pública porque a Reclamante deverá realizar o pagamento da dívida trabalhista pelo valor corrigido de forma incorreta e em desacordo com as decisões proferidas nas Ações Diretas de Constitucionalidade nº 58 e nº 59. 



    Registra-se que o objetivo não é causar prejuízo ao direito creditício da outra parte (no caso, do trabalhador), mas sim adotar a sistemática que permita a satisfação do seu crédito sem que isto ocasione o pagamento de um valor indevido ao autor da ação. 



    (…)



    Reitera-se a impugnação em relação ao critério de correção e os juros aplicados aos cálculos. Isto porque o autor efetua o cálculo sem observar a decisão do STF quanto a matéria. 



    É importante destacar que o e. Supremo Tribunal Federal em decisão nos autos das ADC's n. 58 e 59, definiu a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho. 



    A decisão rege tanto a correção monetária como os juros que devem incidir sobre as condenações, não se restringindo apenas à correção monetária, pois se assim o fosse não haveria qualquer menção à índice de juros, bem como deveria ser feita em decisão apartada”. (eDOC 1, pp. 3/5) 



    Por fim, repisa que o ato reclamado descumpriu os parâmetros fixados no julgamento das mencionadas ações constitucionais, no que diz respeito aos índices de atualização monetária aplicados na espécie.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16)



    Citado, o beneficiário, Sílvio Luiz da Luz, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação. (eDOC 22)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há aderência estrita entre a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, por força da Súmula 281 do STF, e as decisões proferidas, em conjunto, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 25) 



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Registro que a empresa reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



    A propósito, transcrevo ementa do julgado citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    Na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Também restou decidido que serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais), assim como os juros de mora de 1% ao mês.



    Por outro lado, na hipótese vertente, verifica-se que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, sob a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto a decisão monocrática proferida por Ministro desta Corte Superior, que negou provimento ao agravo de instrumento. 



    Ora, consoante o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula nº 281, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’, sendo essa a diretriz do art. 102, III, ‘a’, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível ‘contra as causas decididas em única ou última instância’. 



    Por conseguinte, não tendo a parte recorrente interposto o recurso cabível à decisão singular (agravo interno), tem-se por inadmissível o presente recurso extraordinário, interposto prematuramente, emergindo, na hipótese em liça, o obstáculo preconizado pelo verbete sumulado suso mencionado. 



    A corroborar esse entendimento, os seguintes julgados: 



    (…)



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque incabível, à luz da Súmula nº 281 do STF, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal”. (eDOC 8 - Grifei)



    Como bem se percebe, na espécie, o ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante por ser incabível, nos termos do enunciado da Súmula 281/STF. Nesses termos, não se verifica similitude entre o ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. Havendo o Tribunal Superior do Trabalho denegado o agravo de instrumento em recurso de revista da parte reclamante por falta de preenchimento dos requisitos formais relativos à admissibilidade recursal, não houve análise da matéria debatida na ADC 58, pelo que inexistente estrita aderência temática do ato reclamado com o paradigma. 2. Agravo interno desprovido”. (Rcl 49.625 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.4.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O processo originário envolve vínculo firmado entre o servidor e o poder público sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, o que firma a competência da Justiça do Trabalho para o caso. II - Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6, por ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma. III - Agravo regimental não provido”. (Rcl 46014 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO VIA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à decisão proferida na ADI 3.395. 2. A via da reclamação não serve como sucedâneo recursal, em substituição aos meios de defesa previstos na legislação processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36138 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.04.2020)



    À propósito, confira-se teor das informações encaminhadas pela autoridade reclamada:



    “Apresentou então, o autor, os cálculos de liquidação. 



    Intimada a se pronunciar sobre os cálculos apresentados pelo autor em 8 (oito) dias, a Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. requereu a dilação do prazo para manifestação, sob o argumento de que, além do grande volume de documentos e da complexidade dos cálculos apresentados, o procedimento licitatório para contratação de perícia contábil encontrava-se em etapa final. 



    O MM. Juízo da Execução indeferiu o pedido de dilação do prazo mediante as seguintes razões de decidir:



    (...)



    Foram, então, homologados os cálculos apresentados pelo exequente, com determinação de utilização da TR como índice de correção monetária até 25/3/2015 e, a partir de então, do IPCA-E. 



    O MM. Juízo da Execução entendeu extensíveis à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. as prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive a execução por meio do regime de precatórios. 



    A Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. apresentou Embargos à Execução, por meio dos quais alegou: a) excesso de execução; b) necessidade de limitação do período de responsabilização subsidiária; c) incorreção nos cálculos acerca da dedução de valores pagos a mesmo título; d) desrespeito ao título executivo em relação aos reflexos dos intervalos intrajornada no aviso prévio; e) equívoco quanto à base de cálculo da multa prevista no artigo 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho; f) erro nos cálculos em ralação à multa normativa; e g) necessidade de aplicação dos juros da mora relativos à Fazenda Pública, conforme artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. Não houve insurgência quanto ao índice de correção monetária. 



    O MM. Juízo da Execução rejeitou os Embargos à Execução. Valeu-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:



    Excesso de execução. Preclusão. A segunda executada embarga os cálculos homologados no tocante aos seguintes tópicos: (a) limitação do período de sua responsabilidade; (b) dedução dos valores recebidos a título de repouso intervalar, bem como dos descontos devidos a título de auxílio alimentação e vale transporte; (c) reflexos do intervalo intrajornada no aviso prévio; (d) multa do artigo 477, 88º, da CLT, (e) multa normativa e (f) juros de mora aplicáveis à fazenda pública. Contudo, é de se considerar que, dos cálculos em epígrafe, foi a reclamada notificada, expressamente sob pena de preclusão, a se manifestar (ld. e6b5216), o que não fez. Registro que a dilação do prazo foi indeferida (id. 1b10ea6) por ser esta inviável em razão de seu caráter preclusivo. Entendo que as impugnações apresentadas, portanto, estão abarcadas pela preclusão. Em face disso, rejeito os embargos à execução, porquanto precluso o exame das matérias, conforme art. 879, § 2º, da CLT. 



    Irresignada, interpôs a executada Agravo de Petição, reiterando os argumentos e impugnações veiculados em seus Embargos à Execução. Mais uma vez, não houve qualquer impugnação quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou provimento ao Agravo de Petição interposto pela executada. Consignou, para tanto, os seguintes fundamentos: 



    (…)



    Interpôs, então, a executada, Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A., Recurso de Revista. Alegou que ‘não há o que se falar em preclusão da matéria arguida nos embargos à execução’. Argumentou, em extensas razões, acerca do direito às prerrogativas da Fazenda Pública (pretensão já deferida nos presentes autos). Renovou, ipsis litteris, as matérias constantes dos Embargos à Execução e do Agravo de Petição, incidindo em inovação processual quanto à impugnação ao índice de correção monetária adotado pelo MM. Juízo da Execução e constante dos cálculos homologados. Arguiu afronta aos artigos 2º, IV, 5º, cabeça e II, 18, 60, § 4º, 97, 100, 102, III e § 2º, 144, § 10, I e II, 150, VI, a, 167, VI, 170 e 175 da Constituição da República, 790-A, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, 535 e 883, I, do Código de Processo Civil, e 99, parágrafo único, do Código Civil, bem como ao Decreto-Lei n.º 779/69, além de inobservância às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 387, ADPF n.º 437, ADPF n.º 530, ADI n.º 1.642 e no RE n.º 599.628, com repercussão geral reconhecida. 



    O Exmo. Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região denegou seguimento ao Recurso de Revista mediante os seguintes fundamentos: 



    (…)



    A essa decisão, interpôs a executada Agravo de Instrumento, renovando integralmente as razões do Recurso de Revista. Remetidos a este Tribunal Superior do Trabalho, os autos foram distribuídos a este Relator, por sorteio, em 19/5/2021 – oportunidade em que vieram conclusos para julgamento. Por meio de decisão monocrática proferida em 30/8/2021, publicada no DEJT de 9/9/2021, conheci do Agravo de Instrumento e, no mérito, neguei-lhe provimento, visto que, nos termos do artigo 896, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, a admissibilidade de Recurso de Revista, na fase de execução de sentença, depende de demonstração de inequívoca ofensa direta e literal a dispositivo da Constituição da República e, no caso dos autos, o acórdão prolatado em sede de Agravo de Petição, ao manter a declaração de preclusão da oportunidade para impugnação aos cálculos, fundamentou-se em dispositivo infraconstitucional. Eis o teor da referida decisão: 



    (…)



    Interpôs a então agravante Embargos de Declaração, a que neguei provimento, consoante as seguintes razões de decidir: 



    (…)



    A decisão proferida em sede de Embargos de Declaração foi publicada no DEJT de 17/12/2021. 



    Inconformada, interpôs a Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. Recurso Extraordinário. 



    Por meio de decisão publicada no DEJT de 15/5/2022, a Exma. Ministra Vice-Presidente deste Tribunal Superior negou seguimento ao Recurso Extraordinário ‘porque incabível, à luz da Súmula n° 281 do STF’, visto que interposto em face de decisão monocrática”. (eDOC 16) 



    Ainda, corrobora com esse entendimento o Parquet, consoante parecer nos seguintes termos:



    “Verifica-se que o ato reclamado limita-se a tratar de aspectos processuais, sinalizando a necessidade de observar percorrer todo o inter recursal na justiça de origem, antes de interpor o recurso extraordinário. 



    O pronunciamento silencia-se acerca dos índices de juros e de correção dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Inexiste, portanto, decisão que firma compreensão antagônica àquela alcançada pela Suprema Corte, nos paradigmas de controle. 



    Nessa medida, os acórdãos proferidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, julgados conjuntamente, não se prestam como paradigmas, pela ausência de estrita aderência ou equivalência temática com a decisão reclamada. Nesse sentido: 



    (…)



    A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação. Exige-se o ajuste exato entre os atos questionados e os julgados paradigmas, ajuste este que não se constata no caso. 



    Ademais, conforme informações prestadas às fls. 834/835, a reclamante opôs embargos à execução, contudo ‘não houve insurgência quanto ao índice de correção monetária’. 



    Verifica-se que a própria reclamante apresentou a planilha de cálculos utilizando os seguintes índices: ‘Valores corrigidos pelo índice 'TR' até 25/03/2015 e pelo índice 'IPCA-E' a partir de 26/03/2015, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST’ (fl. 311). 



    Ante a inércia da reclamante, operou-se a preclusão em torno do índice de correção monetária fixado, conforme dicção do art. 879, § 1º, da CLT.



    (…)



    Assim, diante da modulação fixada, que ressalva os casos em que há manifestação ostensiva quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros em pronunciamentos judiciais já transitados em julgado, afastando as hipóteses de simples omissão ou de indicação genérica para adoção de critérios legais, a decisão reclamada não contraria os acórdãos reputados paradigmas; ao revés, amolda-se a eles”. (eDOC 25)



    Assim, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente